Tribunal: TJDFT
Processo: 0709263-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709263-23.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRAZO QUINQUENAL. TEMA REPETITIVO 880. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA COLETIVA E DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL. DESPROVIMENTO. 1. Aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. Inteligência do art. 1o do Decreto 20.910/32 e do enunciado da Súmula 150 do STF. 2. No REsp 1.301.935/DF, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a execução coletiva da obrigação de pagar não necessita de prévio fornecimento de documentos pelo executado, afastou a aplicação do Tema 880 e reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva. 3. A pretensão executiva individual contra a Fazenda Pública está prescrita se o cumprimento de sentença foi instaurado após encerrado o prazo quinquenal, o Tema 880 não é aplicável à hipótese e não há causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a decisão proferida no REsp n. 1301935/DF, em autos de execução coletiva, não vincula ou gera litispendência em relação à atual demanda, porquanto as partes podem optar pela execução individual; b) artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigo 85, § 8o, do CPC, defendendo a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Destaca que não é aplicável o Tema 1.076/STJ. Sustenta, ainda, a aplicação do Tema 880 do STJ. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e d) artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, e incisos XXXIV, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, por ser necessária a ponderação da estipulação dos valores ao caso concreto, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Articula que o desajuste da fixação de honorários poderia ensejar infringência aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da isonomia, bem como à diretriz de construção de uma sociedade justa e solidária que conduza à redução das desigualdades sociais, a fim de se evitar a consequente distorção entre interesse público e privado. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, bem como 313, inciso V, alínea "a", do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027